Tribunal: TJDFT
Processo: 0752163-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752163-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA AGRAVADO: OTICA JOALHERIA E RELOJOARIA ROMARIO VERAS LTDA, PV COMERCIO DE JOIAS LTDA, DH COMERCIO DE JOIAS E OCULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 0730190-27.2023.8.07.0001, ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor de OTICA JOALHERIA E RELOJOARIA ROMARIO VERAS LTDA - EPP, PV COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP, DH COMERCIO DE JOIAS E OCULOS LTDA - EPP, a qual indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema CENSEC. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital